Tribunal: TJSP
Processo: 1006267-05.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada. Aplicabilidade da Súmula 509 do STJ ao caso dos autos. Preliminar rejeitada.

AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensão de anular Auto de Infração e Imposição de Multa decorrente de operações realizadas com empresa declarada inidônea. Possibilidade. Adquirente de boa-fé. Comprovação da realização

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada. Aplicabilidade da Súmula 509 do STJ ao caso dos autos. Preliminar rejeitada.

AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensão de anular Auto de Infração e Imposição de Multa decorrente de operações realizadas com empresa declarada inidônea. Possibilidade. Adquirente de boa-fé. Comprovação da realização das operações mercantis. Desconhecimento do ato declaratório de inidoneidade. Precedentes do C. STJ e deste Tribunal. Procedência da ação mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.